Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005981-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VETMARKET AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.212.550/0001-56 (AGRAVANTE), TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.280.713/0001-20 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), LUCIANO AURI DOS SANTOS FLORES - CPF: 884.179.560-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINHO E MONTEIRO LTDA - CNPJ: 71.368.807/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTES –
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC –
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR

–
DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.015 e seu parágrafo único do CPC/2015 estabelece um rol de hipóteses para o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra o indeferimento da produção de prova. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). 3. No presente caso,
a interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
VETMARKET AGRONEGOCIOS LTDA
contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº 215352661, que negou provimento ao recurso interposto pela agravante, para manter inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Inibitória c/c Pedido de Danos Morais”
(Proc. nº 1010296-77.2020.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, dentre outras providencias, indeferiu a tomada de depoimento pessoal das partes, por concluir que
“em nada poderá contribuir para o deslinde da ação, na medida em que o autor e o requerido já se manifestaram nos autos através das peças processuais que apresentaram; e, certamente, suas oitivas não forneceriam elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória”
, deferiu o pedido de oitiva da testemunha Pedro Henrique Cardoso Mota, arrolada pela requerida/agravante
“ficando indeferido o pedido de oitiva das demais testemunhas arroladas”
por esta, determinando que
“sendo do interesse de qualquer das partes fazer uso do instituto da contradita, com relação às testemunhas cujas oitivas restaram deferidas, seja a contradita apresentada por petição, no prazo legal”
(cf. Id. nº 205712179).

A Ré/agravante reedita os argumentos recursais, dizendo que
“a norma processual é clara em determinar que o Juiz deve zelar pelo efetivo contraditório e, a decisão que indeferiu a oitiva das quatro testemunhas, não garante o efetivo direito ao contraditório, acarretando imenso prejuízo, pois, não terá o respeito ao princípio de igualdade de armas e da garantia de influência e ainda maculado o seu direito constitucional da ampla e defesa, do contraditório e do devido processo legal”.

Pedem, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, a fim de “
ampliar a oitiva das testemunhas arroladas, determinar o depoimento pessoal do representante legal da Autora/Agravada”,

apresentação de contradita em audiência, finalmente oitiva de todas as testemunhas, sem exceção, sob pena de violação do artigo 5º, LV, da CF/88, sob pena de MÁCULA a CONTITUIÇÃO FEDERAL, precisamente ao Art. 5º, Incisos LIV e LV e NEGATIVA DE VIGÊNCIA A LEI FEDERAL (Arts. 7, 369, 477 e 457 do CPC)
” (cf. Id. nº 219457652).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 224664698, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que, em processo de conhecimento (ação “
Inibitória
”), simplesmente deferiu em parte a oitiva de ambas as partes de produção de prova oral e indeferiu os depoimentos pessoais, bem com determinou a apresentação da contradita por escrito. Trata-se de decisão interlocutória alheia às hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem mesmo a de seu inciso XI, já que, certamente, não versa sobre “
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º
”, como alegado (cf. Id. nº 194938655 - Pág. 3).

O recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), o que, porém, não é o caso de recursos voltados à impugnação de decisões que versam precipuamente sobre a atividade probatória em processo de conhecimento, até porque, “
data venia
”, essa discussão poderia mui facilmente ser travada e resolvida, de modo útil e eficaz, em sede de preliminar de Apelação.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NO APELO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ" (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 21/11/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.846.088/RJ – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 30/11/2020, DJe de 9/12/2020).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. (...) 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4.
Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente
.
No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – 2ª Turma – REsp 1740305/SP – Rel. HERMAN BENJAMIN – j. 14/08/2018, DJe 26/11/2018 –
grifei
e
destaquei
).

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo dos agravantes com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. decisão proferida em primeira instância.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024